Tribunal: STF
Processo: Rcl 94849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Notre Dame Intermédica Saúde S.A. em face de acórdão proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP (Processo 4002297-45.2025.8.26.0127), que teria, em tese, negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Alega a autora que é beneficiária do plano de saúde desde 05/08/20217 e que é portadora de Diabetes Mellitus insulino-dependente.
Afirma que seu médico indiciou a necessidade de utilização da bomba de infusão de insulina Minimed 780G (MMT-1896BP), acompanhada dos respectivos insumos, para garantir maior estabilidade e segurança em seu tratamento. 
Nesse sentido, requereu junto à ré o fornecimento da bomba e dos insumos, contudo, teve o pedido negado. 
[...]
Em outras palavras, a autoridade reguladora confirma a inexistência de cobertura obrigatória e a barreira legal à incorporação da bomba de insulina Minimed 780G para uso domiciliar. 
Diante da resposta ao ofício, a parte reclamante peticionou nod autos (evento 80) requerendo a revogação da tutela, diante da a ausência superveniente da probabilidade do direito em face da manifestação da ANS (Despacho SEI nº 35100854, Proc. SEI nº 33910.003371/2026-87).
Em que pese os esclarecimentos prestados, foi proferida decisão (evento 83) indeferindo o pedido da reclamante, nos seguintes termos:
[...]
Por essas razões, a decisão reclamada deve ser cassada, ou, subsidiariamente, deve ser determinado novo exame da matéria pelo juízo de origem, com observância integral da ADI 7.265, inclusive quanto à análise da inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de PAR, da ausência de alternativa terapêutica adequada no Rol, da necessidade de consulta prévia ao NATJUS ou ente técnico especializado e da impossibilidade de substituição da função regulatória da Agência por prescrição médica unilateral.”

Ao final, no mérito, requer o”conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADI 7265, casse a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARAPICUÍBA/SP, Processo nº 4002297-45.2025.8.26.0127”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada em desfavor da ora Reclamante, por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, pretende o fornecimento de ”bomba de infusão de insulina do modelo Minimed 780G e respectivos insumos” e seus insumos, a ser utilizado no tratamento de “Diabetes Mellitus insulino-dependente, CID E10”.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de revogação da tutela antecipada, deferida em 04/09/2025,  pelos seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de revogação de tutela antecipada formulado pela ré (Evento 80), fundamentado na resposta oficial da ANS (Evento 79). A requerida sustenta que a agência reguladora confirmou a inexistência de cobertura obrigatória e a inelegibilidade da bomba de insulina para incorporação no rol, por se tratar de item de uso domiciliar, o que afastaria a probabilidade do direito à luz do julgamento da ADI 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal.
Em que pese o vigor dos argumentos expostos pela operadora de saúde, o pedido de revogação imediata da medida liminar não comporta acolhimento neste estágio processual. O julgamento da ADI 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios cumulativos para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, exigindo, entre outros pontos, ademonstração da inexistência de alternativa terapêutica adequada já incorporada e a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível.
A tese firmada pela Suprema Corte determina expressamente que o magistrado não deve decidir com base apenas no laudo do médico assistente,devendo consultar, sempre que disponível, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus). Embora a manifestação da ANS tenha esclarecido o panorama regulatório e a natureza domiciliar do insumo, a verificação fática sobre a ineficácia das alternativas já cobertas pelo plano para o caso específico da autora depende de análise técnica médica.
O perigo de dano no caso em tela é evidente e de natureza gravíssima, uma vez que a interrupção abrupta do fornecimento de um sistema de infusão já instalado e em uso pode acarretar descompensações glicêmicas fatais para a paciente, que possui histórico de crises severas. Portanto, aprudência recomenda a manutenção da tutela de urgência até que este juízo disponha de subsídios técnicos isentos e especializados para confrontar a prescrição médica com as alegações de defesa.
Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da tutela de urgência formulado pela ré.” (eDoc. 7, fl. 9)

Logo, se vê que o Juízo reclamado, em juízo de cognição sumária e diante dos elementos probatórios apresentados nos autos, entendeu por indeferir o pedido de revogação da tutela, considerando que “a interrupção abrupta do fornecimento de um sistema de infusão já instalado e em uso pode acarretar descompensações glicêmicas fatais para a paciente, que possui histórico de crises severas”. Assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame da matéria fático probatória, o que encontra óbice na jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente